Tribunal: TJMT
Processo: 0014334-34.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014334-34.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIELA BONI KUBO - CPF: 041.234.961-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014334-34.2018.8.11.0064

APELANTE: GABRIELA BONI KUBO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO PROVISÓRIA POR CRIME DE IDÊNTICA NATUREZA, ALIADA À APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014334-34.2018.8.11.0064

APELANTE: GABRIELA BONI KUBO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gabriela Boni Kubo, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a condenou à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula a apelante a diminuição da pena-base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados à recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à aplicação da pena-base no mínimo legal, porquanto, a seu ver, o juízo a exasperou sem razoabilidade e fundamentação consistente, além do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que tratam das matérias:

“[...] Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, o juízo entende que ela não se aplica ao caso concreto.

Segundo a fala da própria acusada, após ser posta em liberdade, 30 dias após ser solta, ainda em prisão domiciliar, voltou, teoricamente, a atacar o bem jurídico tutelado, já que passou a responder à ação penal n. 1721-77.2019.811.0021, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Água Boa.

Não bastasse isso, verifico que o ataque é pelo mesmo bem jurídico tutelado, o que evidencia uma reiteração criminosa, levando o juízo a afastar a causa de diminuição.

Ainda que anteriormente não houvesse outras anotações, o diminuto período de tempo entre a soltura da acusada e o reataque ao mesmo bem jurídico tutelado bem delineia uma situação de reiteração criminosa, que leva o juízo a obstar o procedimento do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

[...] A culpabilidade é inerente à infração penal e a acusada não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
Já as circunstâncias, são desfavoráveis à acusada, dada à natureza e quantidade de droga apreendida (art. 42, LD), ou seja, cerca 2,022 kg de cocaína (STJ - AgRg no HC 408933/MS).
As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Federal. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são sensivelmente desfavoráveis,
fixa-se a pena base em 08(oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa
. Ausentes agravantes. Atenua-se a pena pela confissão, fixando a pena provisória em 06(seis) anos e 06(seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, de modo que a pena definitiva é estabelecida 06(seis) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO,
porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ e §3o do Código Penal e 700 (setecentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente”
(id. 54064497).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Analisando a fundamentação acima transcrita, verifico que, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais e se atentado, de forma especial, para a natureza e quantidade da droga apreendida –
mais de 2kg de cocaína
–, seguindo os ditames do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, o aumento da pena basilar em 3 (três) anos não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a diminuo para 1 (um) ano.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Quanto à segunda fase, mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em
5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim, quanto ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, não comporta acolhimento o pleito defensivo.

De fato, a existência de uma condenação provisória por crime de idêntica natureza [autos n. 1721-77.2019.811.0021], somado ao fato de ter sido localizada com ela expressiva quantidade de droga – mais de
2 kg de cocaína
–, constituem motivação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, porquanto evidencia que ela estava se dedicando à atividades criminosas, fazendo da mercancia seu meio de sobrevivência.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos [...] em andamento
, embora não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ,
constituem fundamento válido a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado
”
(AgRg no AREsp 999.769/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

“[...] 4. Devidamente fundamentada a não incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), na conclusão de que o agente pertence à organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas,
em razão da grande quantidade do entorpecente apreendido
. [...]”
(AgRg no HC 303.634/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 52,
verbis:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.

Com efeito,
“demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante”
(Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a pena-base da ré, readequando a sua pena definitiva para
5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020